Tribunal: STF
Processo: RE 71670
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO QUE RECONHECE TER SIDO A DIVIDA CONTRAIDA PELO MARIDO EM
BENEFICIO DO CASAL, E AFASTA O PRINCÍPIO ESTABELECIDO NO ART. 3 DA
LEI 4.121, DE 27.8.962, NÃO DISCREPA DA JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE
NOS TRIBUNAIS (ART. 246, PAR. ÚNICO, ART. 1, V, DA LEI 4.121, DE
27.8. 1962). INADMISSIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO O REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 279. INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 494 DO
CPC NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.